Tribunal: CARF
Processo: 10820.001015/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.001015/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.512 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
LATICÍNIOS MILKLINS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 28/02/2005
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CIÊNCIA A APENAS UM DOS SÓCIOS
DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE.
É válida a intimação do lançamento tributário assinada pessoalmente por um
dos sócios da pessoa jurídica, quando este sócio assina intimações ao logo de
todo o procedimento fiscal e não resta demonstrado prejuízo à defesa do sujeito
passivo.
DECADÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CUJA APRECIAÇÃO
DEVA SE DAR DE OFÍCIO, EM QUALQUER INSTÂNCIA.
Ainda que não tenha suscitada nas razões de impugnação, a sua alegação por
ocasião apenas da interposição do recurso voluntário não impede seu
conhecimento, já que se trata de matéria de ordem pública apreciável a
qualquer tempo, conforme preceitua o art.342, II, do CPC.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual
deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.001015/2007-70
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001015/2007-70

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a decadência relativa às competências
10/1998 a 11/2001.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD DEBCAD
35.906.101-0, lavrada em 19/12/2006 em substituição à NFLD DEBCAD 35.708.994-4,
de
20/02/2006,
anulada
administrativamente
pela
Decisão
-
Notificação
21.421.0/0329/2006.
O lançamento fiscal refere-se às contribuições sociais devidas pela empresa à
Seguridade Social incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e
contribuintes individuais, alíquota devida para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (RAT), e contribuições destinadas a outras entidades e
fundos - Terceiros (salário educação e INCRA), no montante de R$ 47.874,35 (quarenta
e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), apuradas com
base em Fichas de Registro de Empregados, folhas de pagamento de empregados e
autônomos, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social — GFIP, Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho, recibos de pagamento
dos empregados, livros diários e razão e demais documentos colocados à disposição da
fiscalização.
Esclareceu a autoridade lançadora que as guias de recolhimento GPS código 2100 do
período 06/1999 a 02/2005 foram aproveitadas parcialmente (conforme demonstrativos
anexos às fls. 77/81), em decorrência de parte desses recolhimentos se referirem a
contribuintes individuais fretistas autônomos cujo aproveitamento da parcela
correspondente das GPS já fora efetuado quando da lavratura da NFLD 35.708.962-6,
de 28/06/2005.
A notificada apresentou impugnação formulando, em síntese, as seguintes
considerações:
- É nula a notificação, pois a citação e intimação do contribuinte realizaram-se na
pessoa de um único sócio, sendo que no contrato social da empresa está disposto que
todos os papéis e documentos da sociedade serão assinados em conjunto por dois
conselheiros.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001015/2007-70

- Analisando os relatórios RDA, DAD e DSD foram encontrados resultados diversos
daqueles lançados, conforme apresentado em planilha de cálculo comparativa e
demonstrativa.
- Existem meses nos quais os valores apurados pela fiscalização e pela empresa são
idênticos; em outros, os valores apurados pela empresa são menores ou vice-versa.
- Deve ser considerada a análise de meses que não integram a FLD, podendo a mesma
resultar em saldo credor que possa até zerar o débito apurado ou gerar crédito a favor da
empresa.
- Nas competências que relaciona em sua impugnação as diferenças apuradas
representam exatamente 0,60% da folha de pagamento.
- Deve ser julgada nula a NFLD pelos mesmos motivos da nulidade declarada nas
decisões anteriores (cita inclusive a Decisão-Notificação 21.421.0/0329/2006), já que se
trata da mesma auditoria em todos os aspectos.
- Os relatórios CORESP e VÍNCULOS estão divergentes do atual quadro societário da
empresa.
Ao final, pleiteia como medida de Justiça o acolhimento da peça impugnatória e traz aos
autos os documentos de fls. 99/152.
Mediante o despacho de fls. 155, os autos foram encaminhados pelo contencioso da
Delegacia da Receita Previdenciária em Araçatuba para manifestação da autoridade
lançadora, resultando na Informação Fiscal de fls. 157/158 na qual esta aduz que a
impugnação é confusa, não sendo contestados os valores lançados constantes no RL,
nem sendo explicado o que vem a ser as diferenças mencionadas pela empresa.
Afirma que também não faz sentido a existência de valores negativos apresentados pela
impugnante em determinadas competências, além do que, não é explicada a menção a
diversas competências que não integram a presente NFLD, nem a origem da alegada
diferença da ordem de 0,6% "se comparada com a folha de pagamento".
Remetidos os autos para este colegiado em virtude da disposição contida no artigo 47, I
da Lei n° 11.457/2007, sua análise exigiu novo encaminhamento ao órgão lançador o
que se deu mediante o despacho de fls. 162/164 para:
a) elaboração de Relatório Fiscal Complementar, adicionando ao Relatório originário a
informação de que as contribuições lançadas incidem não só sobre as remunerações
pagas a segurados empregados, mas também e, especificamente em relação à
competência 10/1999, sobre as remunerações pagas a segurados contribuintes
individuais;
b) juntada do RADA — Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados aos
autos e encaminhamento ao sujeito passivo da via correspondente;
c) manifestação fiscal acerca das divergências apontadas pelo sujeito passivo, nos
moldes já solicitados anteriormente através do despacho de fls. 155.
O Relatório Fiscal Complementar mencionado no item "a" supra, foi emitido e trazido
aos autos às fls. 167.
Por questões operacionais, não foi possível a emissão do RADA (item "b" supra), sendo
o mesmo substituído pelo Relatório Detalhado de Documentos Apresentados juntado às
fls. 168/179.
Em relação ao item "c", foi emitida a Informação Fiscal de fls. 181/184, esclarece a
fiscalização que os levantamentos são separados por rubricas (segurados, empresa,
SAT/RAT, contribuinte individual/administrador/autônomo, terceiros e deduções), não
se comunicando a rubrica "terceiros" com as demais, sendo que em muitas
competências, o recolhimento desta a maior gerou uma sobra de "terceiros" as quais não
podem ser compensadas com contribuições devidas à Previdência Social, ao contrário
do que entende a empresa quando aponta supostas divergências nos valores lançados.
Acrescenta ainda que quanto a estas sobras, o contribuinte poderia pleitear sua
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001015/2007-70

restituição diretamente junto à entidade destinatária (Salário-Educação — FNDE e
INCRA).
Foi elaborada planilha (fls. 180) demonstrando serem indevidas as supostas
divergências apontadas pela empresa, esclarecendo-se que para a competência 09/1999
a diferença apurada de "terceiros" justifica-se pelo mesmo motivo antes exposto: a
impossibilidade de aproveitamento do crédito de contribuições da Previdência Social
com aquelas destinadas aos "terceiros" e vice-versa.
Após regularmente cientificado (fls. 184 — verso), manifestou-se o sujeito passivo às
fls. 188/192, reiterando o pleito de nulidade ante a ciência e intimação na pessoa de
apenas um sócio da empresa, discorrendo sobre as expressões utilizadas pela autoridade
fiscal, afirmando que devem ser acolhidos os argumentos apresentados na impugnação.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 9a Turma da DRJ/RPO, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 28/02/2005
NULIDADE. PREJUÍZO.
São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, sendo
que as demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
COMPENSAÇÃO. TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação somente pode ser efetuada com parcelas de contribuição da mesma
espécie, sendo vedadas compensações de contribuições devidas a outras entidades e
fundos (Terceiros) com aquelas destinadas ao financiamento da Seguridade Social.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/06/2009 (e-fls. 445), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 22/07/2009 (e-fls. 457/465), sustentando a nulidade
da ciência do lançamento efetuada a apenas um dos sócios e que o prazo decadencial no caso é
de cinco anos, à luz da Súmula Vinculante 08 do STF.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nulidade da ciência
O contribuinte sustenta a nulidade da ciência do lançamento, tendo em vista que a
ciência se deu apenas a um de seus sócios, em inobservância a seus documentos societários que
exigem que os papéis da sociedade sejam assinados em conjunto por dois conselheiros.
Tendo em vista que esse argumento já foi enfrentado no acórdão recorrido, adoto
as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os
seguintes excertos do voto condutor:
Nos termos da legislação vigente (Instrução Normativa SRP 03/2005, artigo 574), o
MPF deve ser entregue ao representante legal, mandatário ou preposto do sujeito
passivo, enquanto o TIAD e o TEAF (respectivamente artigos 591 e 594) destinam-se a
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001015/2007-70

cientificar o sujeito passivo para a apresentação de documentos e da conclusão do
procedimento fiscal, restando todos estes objetivos alcançados com a cientificação da
empresa na pessoa de seu conselheiro Maurílio Junqueira de Carvalho (fls. 60/62).
Ademais, a impugnante pleiteia a nulidade calcada na ocorrência de um suposto vício de
ordem formal (ciência da empresa em desacordo com suas disposições estatutárias) sem,
contudo, indicar concretamente o prejuízo que lhe resultou dessa inobservância.
Cabe ressaltar nesse ponto, que a o ordenamento jurídico vigente, ao ocupar-se do tema
"nulidades", disciplina o assunto nos seguintes termos:
Decreto 70.235172:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Portaria RFB 10.875, de 16/08/2007 (DOU 24/0812007):
"Art. 27. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade especificará os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo, a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 28. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
art. 27 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio. "
Assim, o sujeito passivo aventa supostas irregularidades de natureza formal, mas não
aponta concreta e especificamente no que as mesmas lhe resultaram em prejuízo ou no
que poderiam influir na solução do litígio, sendo certo também não se tratar das
situações contempladas no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72 e artigo 27 da Portaria n°
10.875/2007.
Também o fato da NFLD ter sido entregue a apenas um conselheiro da empresa (o
mesmo Sr. Maurílio Junqueira de Carvalho), além de atender à necessidade de
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001015/2007-70

cientificação do sujeito passivo na pessoa de seu representante legal, não resultou em
qualquer prejuízo à autuada posto que a mesma exerceu regular e tempestivamente o
seu direito de defesa.
Acresça-se que este entendimento encontra guarida em recente julgado da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais1, votação unânime, cujas razões também são
adotadas, mutatis mutandis, no caso em julgamento como razões de decidir. Confira-se:
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CIÊNCIA. MANDATÁRIO. OUTORGA DE
PODERES POR APENAS UM DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. VALIDADE. É válida a intimação do lançamento tributário assinada
pessoalmente por mandatário, ainda que a outorga de poderes se dê por instrumento
assinado por apenas um dos sócios da pessoa jurídica, quando este sócio é representante
legal e preposto da pessoa jurídica perante a Receita Federal e não resta demonstrado
prejuízo à defesa do sujeito passivo.
Voto:
A discussão repousa, portanto, na validade de ciência de lançamento promovida por
procurador instituído em mandato outorgado por apenas um dos sócios-gerentes e
também representante perante o CNPJ da autuada, na hipótese em que a representação
desta se dá por assinatura conjunta de seus dois sócios-gerentes, mas isto num contexto
em que ausente qualquer demonstração material de prejuízo à defesa. A questão, assim,
é definir se a falta de assinatura de um dos sócios-gerentes da autuada no instrumento de
mandato é suficiente para invalidar a ciência do lançamento.
E, sob esta ótica, releva considerar a informalidade que instrui o Decreto no 70.235/72
ao estabelecer as formas de intimação no âmbito do processo administrativo fiscal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

1 Acórdão no 9101-005.050 – CSRF / 1a Turma, sessão de 05/08/2020
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001015/2007-70

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Distintamente do Código de Processo Civil, que nos arts. 238 a 259 impõe diversas
restrições ao uso da citação pessoal e pelo correio, bem como estabelece requisitos
específicos para a citação por meio de oficial de justiça, o Decreto no 70.235/72 admite
a ciência a quem aparente representar o sujeito passivo (preposto), assim como por meio
de quem atende o serviço postal para receber correspondência de qualquer conteúdo no
domicílio do sujeito passivo, e até mesmo pela afirmação da autoridade fiscal de que
houve recusa na ciência. O legislador, assim, ao contrapor o interesse particular de
esquivar-se à constituição do crédito tributário com o fito de alcançar o beneplácito da
decadência, e o interesse público de assegurar a arrecadação tributária, definiu hipóteses
mais abertas para ciência de atos ao sujeito passivo, todas pautadas nas evidências de
que o conteúdo do ato chegou ao seu conhecimento.
Neste cenário, não há qualquer razoabilidade em se presumir o conhecimento do ato
mediante entrega da correspondência ao porteiro do edifício no qual reside o sujeito
passivo, e negar esta ocorrência em face da ciência pessoal do ato a mandatário
constituído por um dos sócios-gerentes da pessoa jurídica, mormente sob a ótica apenas
formal do vício de representação da pessoa jurídica, sem qualquer demonstração de
prejuízo à defesa. Frise-se: a Contribuinte em momento algum alega que o mandatário
deixou de lhe apresentar o auto de infração em seu nome cientificado, e inclusive
estrutura sua defesa primeiro sob a premissa de que o prazo de impugnação somente
teria início quando restabelecida a exigibilidade do crédito tributário suspensa por
decisão judicial, para só depois suscitar a nulidade da intimação antes promovida por
vício de representação.
Embora em circunstâncias distintas, especialmente em razão de os atos terem sido
lavrados em estabelecimento da pessoa jurídica, este Colegiado já se manifestou
favoravelmente à validação de intimação, para fazer prevalecer a boa-fé nas relações
jurídicas. Neste sentido é o voto condutor do ex-Conselheiro Flávio Franco Corrêa no
Acórdão no 9101-003.6156 , acolhido à unanimidade na sessão de 6 de junho de 2018,
com voto pelas conclusões do ex-Conselheiro Luís Flávio Neto:
Ainda que assim não fosse, outra razão sustenta a validade do procedimento
fiscal. Repare-se que o recorrente se mostra inconformado com a atitude do
funcionário que, sem poderes de representação, assinou MPF-Complementar e
forneceu documentos sem autorização à Fiscalização, a teor das informações
trazidas à luz no Recurso Voluntário, precisamente à efl. 687.
Se a recorrente quisesse, poderia comunicar aos agentes fiscais que Rodolfo de
Souza, seu funcionário, não tinha poderes para assinar ou fornecer documentos.
Entretanto, se o funcionário da empresa fiscalizada, atendendo à intimação,
entregou à Fiscalização documentos da pessoa jurídica, não havia razão para
supor que o empregado não estava autorizado a fazê-lo, como também não era
possível imaginar, naquelas circunstâncias, que a mesma pessoa estivesse
despida de representação para assinar o MPF-Complementar, já que se dispôs a
assiná-lo no local de trabalho. Diante disso, aplica-se ao caso concreto a teoria da
aparência, estando evidente uma situação de fato cercada de circunstâncias
materiais que manifestamente a apresentam como se fora uma situação de
direito, segundo a ordem normal e geral das coisas, afinal as relações se baseiam
na confiança legítima das pessoas. A presença da boa-fé é indispensável nas
relações estabelecidas entre as pessoas para propiciar segurança. Isso porque o
Direito enaltece a boa-fé, valor essencial para a produção da credibilidade.
Merece relevo que o Superior Tribunal de Justiça de longa data adota posição
compatível com a que se defende, no presente, como se observa na ementa do
julgado que se firmou como paradigmático, abaixo reproduzida:
“PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA
APARÊNCIA. RECEBIMENTO QUE SE APRESENTA COMO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001015/2007-70

Em consonância com o moderno princípio da instrumentalidade
processual, que encomenda o desprezo a formalidades desprovidas de
efeitos prejudiciais, é de se aplicar a teoria da aparência para reconhecer a
validade da citação da pessoa jurídica realizada em quem, na sua sede, se
apresenta como sua representante legal e recebe a citação sem qualquer
ressalva quanto a inexistência de poderes para representá-la em Juízo.
Embargos de Divergência conhecidos e acolhidos.” (Embargos de
Divergência no Recurso Especial no 156.970, DJ de 22.10.2001, Relator
Ministro Vicente Leal)
Em face do exposto, não se deve conhecer do Recurso Especial da PGFN. Por
outro lado, deve-se conhecer do Recurso Especial do sujeito passivo para, no
mérito, negar-lhe provimento.
Pertinente também trazer ao debate a interpretação firmada pela Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do princípio pas de nullité sans grief
no âmbito de defeitos de representação:
PROCESSUAL
CIVIL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
PESSOA
JURÍDICA. DEFEITO SANÁVEL. FINALIDADE DA NORMA. PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. O defeito de forma só deve acarretar a anulação do ato processual impassível
de ser aproveitado (art. 250 do CPC) e que, em princípio, cause prejuízo à defesa
dos interesses das partes ou sacrifique os fins de justiça do processo.
Consagração da máxima pas des nullité sans grief .
2. A inadequada representação da parte (ilegitimatio ad processum) é defeito
sanável porquanto referido requisito visa a aferir se a pessoa jurídica, no
processo, está manifestando a sua vontade societária pelas pessoas físicas
dotadas desse poder.
3. A outorga da procuração por um só dos sócios, em demanda em favor da
sociedade, não pode revelar defeito capaz de conduzir à extinção do processo,
porquanto, a pretexto de aplicar-se a lei em seu prol, carreia-lhe notável prejuízo.
4. Deveras, informado que é o sistema processual pelo princípio da
instrumentalidade das formas, somente a inutilidade que sacrifica os fins de
justiça do processo deve ser declarada.
5. Nesse segmento, na esteira dos precedentes, "tem-se como sanada a
irregularidade de representação judicial da parte, quando ofertado o instrumento
de mandato no ato de interposição do recurso de apelação" (REsp n.o
123.676/SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ de 10.08.1998).
6. Recurso especial improvido. (Recurso Especial no 463.318 – RJ, Relator
Ministro Luiz Fux, publicado no DJe: 24/03/2003)
Na apreciação do referido recurso especial, os membros presentes da Primeira Turma
acompanharam o entendimento do Ministro Luiz Fux em favor da validade de petição
inicial subscrita por advogado constituído mediante procuração outorgada por apenas
um dos sócios de pessoa jurídica cuja representação processual deveria se dar por dois
sócios. O processo foi extinto sem julgamento do mérito em 1a instância, depois de
concluída a instrução, vez que não atendido despacho publicado no Diário Oficial do
Estado para regularização processual, e o Tribunal reverteu esta decisão porque não
promovida prévia intimação pessoal da pessoa jurídica. A Fazenda Pública defendeu a
extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da inércia da parte diante do
prazo assinado para saneamento da irregularidade, e o Ministro Luiz Fux observou que:
As nulidades alegáveis demandam uma análise do juízo sobre se a atipicidade do
ato perpetrado gerou prejuízo para os fins de justiça do processo. Em caso
positivo, a nulidade revela-se impositiva e o ato deve ser novamente praticado
salvo se a conseqüência inexorável for a nulificação de todo o processo.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001015/2007-70

No processo civil, a regra é o aproveitamento do ato apesar de praticado fora do
modelo legal, desde que alcançada a sua finalidade. Entretanto, ainda que não
atingido o seu fim, a lei processual, considerado o processo como um todo,
utiliza-se de estratégias conducentes à salvação da relação processual.
Por isso, mesmo decretada a nulidade, o ato pode ser realizado se houve falta, ou
repetido se houve irregularidade de forma na sua prática. A inutilização do
processo como um todo é excepcional em face do influxo dos princípios
processuais da "instrumentalidade das formas" e do "prejuízo".
A inadequada representação da parte (ilegitimatio ad processum) é defeito
sanável porquanto referido requisito visa a aferir se a pessoa jurídica, no
processo, está manifestando a sua vontade societária pelas pessoas físicas
dotadas desse poder.
A outorga da procuração por um só dos sócios, em demanda em favor da
sociedade, não pode revelar defeito capaz de conduzir à extinção do processo,
porquanto, a pretexto de aplicar-se a lei em seu prol, carreia-lhe notável prejuízo.
Deveras, informado que é o sistema processual pelo princípio da
instrumentalidade das formas, somente a inutilidade que sacrifica os fins de
justiça do processo deve ser declarada.
Nesse segmento, na esteira dos precedentes, "tem-se como sanada a
irregularidade de representação judicial da parte, quando ofertado o instrumento
de mandato no ato de interposição do recurso de apelação" (REsp n.o
123.676/SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ de 10.08.1998)
Destarte, assim se pronunciou o e. Min. Athos Carneiro, em seu voto-vista
proferido no EREsp n.o 148827/MG, cujo excerto, trazido no voto-condutor da
lavra do e. Min Waldemar Zveiter no REsp n.o 123.676/SP, merece transcrição:
"A quem aproveita anular-se uma demanda judicial, facilmente emendável? Ao
Estado-Juiz, perpetuando-se os litígios que perturbam as relações sociais?! Aos
próprios litigantes, que novamente teriam de reiniciar tudo de novo, por causa de
uma mera nuga processual?
Daí, a compreensível exprobação da Suprema Corte, ao acolher o RE
82.932/MA (RTJ 86/853), contra o que chama de feitichismo ds formas; tanto
mais quanto 'O Código de Processo Civil..., infenso ao feitichismo formal,
admitindo o suprimento ou repetição dos atos defeituosos, ainda que cominada
pena de nulidade, se não há prejuízo para as partes...'"
[...]
Neste sentido, o precedente da Primeira Seção desta Corte Superior em que fui
relator para acórdão, cuja ementa merece transcrição:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. APELAÇÃO. INTERPOSTO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. CABIMENTO. PRECEDENTES.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu embargos à
execução. Recurso incorretamente proposto porquanto o adequado seria a
apelação. Inexistência de erro grosseiro ou má-fé.
Fungibilidade.
2. O defeito de forma só deve acarretar a anulação do ato processual impassível
de ser aproveitado (art. 250 do CPC) e que, em princípio, cause prejuízo à defesa
dos interesses das partes ou sacrifique os fins de justiça do processo.
Consagração da máxima pas des nullité sans grief .
3. Por força da influência do "princípio da instrumentalidade das formas", tem-se
admitido, no campo da inadequação recursal, a aplicação do vetusto princípio da
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001015/2007-70

fungibilidade dos recursos, cuja incidência permite o aproveitamento do recurso
interposto como se fosse o meio de impugnação cabível e não utilizado.
Fundando-se em ordenação pretérita, a jurisprudência consagrou essa
possibilidade, desde que "ausente o erro grosseiro" e a "má-fé do recorrente".
4. Um dos critérios utilizados tem sido a escorreita verificação da
tempestividade; por isso, um recurso com prazo de interposição menor é
admissível se interposto no lugar daquele cabível, cujo prazo de oferecimento é
mais alongado. A recíproca, contudo, não é verdadeira.
5. Revela malícia do recorrente aproveitar-se de recurso com maior
devolutividade e procedimento mais delongado, circunstância inocorrente na
hipótese.
6. Precedentes da Corte.
7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos."
(ERESP 197857 / RJ, Rel. Min. PAULO MEDINA, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ
FUX, DJ de 16/12/2002)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial interposto. (destaques do
original)
Não se ignora que a presente discussão não tem cunho meramente processual porque diz
respeito à própria existência do ato de lançamento. Contudo, a pretensão da
Contribuinte é invalidar a ciência em razão de um vício de representação no instrumento
de mandato e, sob esta ótica, extrai-se do julgado antes transcrito a necessidade de se
avaliar se o defeito de representação é meramente formal e se acarretou prejuízo à
defesa.
Veja-se que até mesmo em situações de nulidade absoluta, como na ausência do
Ministério Público em processos nos quais é exigida sua participação, o Superior
Tribunal de Justiça entende que não há nulidade sem prova de efetivo prejuízo:
PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ACORDO FIRMADO
ENTRE AS PARTES. PARTE INCAPAZ. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A discussão trazida à colação cinge-se em saber se o Ministério Público
estadual possui legitimidade para interpor recurso de apelação para impugnar
sentença homologatória de acordo firmado entre as partes - uma delas, incapaz -
em ação expropriatória da qual não participou como custus legis.
2. No caso dos autos, não se trata de desapropriação que envolva discussões
ambientais, do patrimônio histórico-cultural ou qualquer outro interesse público
para o qual o legislador tenha obrigado a intervenção do Ministério Público, sob
pena de nulidade. Ao revés, cuidou-se de desapropriação por utilidade pública,
em que apenas se discutia os critérios a serem utilizados para fixação do
montante indenizatório, valores, ademais, aceitos pelos expropriados.
3. Quanto ao segundo argumento, no tocante à nulidade do acórdão no pertinente
à não intervenção do Ministério Público para fins de preservação de interesse de
incapaz, a jurisprudência desta Corte já assentou entendimento no sentido de que
a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação
de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as
partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz
do princípio pas de nullités sans grief. Até mesmo nas hipóteses em que a
intervenção do Parquet é obrigatória, como no presente caso em que envolve
interesse de incapaz, seria necessária a demonstração de prejuízo deste para que
se reconheça a nulidade processual. (Precedentes: REsp 1.010.521/PE, Rel. Min.
Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26.10.2010, DJe 9.11.2010; REsp
814.479/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
2.12.2010, DJe 14.12.2010).
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001015/2007-70

4. Na espécie, o Ministério Público não demonstrou ou mesmo aventou a
ocorrência de algum prejuízo que legitimasse sua intervenção. Ao revés,
simplesmente pretende, por intermédio do recurso especial, delimitar absoluto
interesse interveniente sem que indique fato ou dado concreto ou mesmo
hipotético que sustente tal legitimidade. O prejuízo aqui tratado não pode ser
presumido; precisa ser efetivamente demonstrado, o que não se deu no caso dos
autos.
5. Recurso especial não provido. (Recurso Especial no 818-978-ES, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no DJe: 18/08/2011)
Trata-se, portanto, da materialização do princípio da instrumentalidade das formas,
refletido nos arts. 1887 e 2778 do Código de Processo Civil, em hipótese na qual
inexiste qualquer evidência de que o ato se afastou de sua finalidade ou causou prejuízo
à parte.
De fato, no presente caso, como demonstrado, o mandatário foi constituído por sócio-
gerente e representante legal/preposto da pessoa jurídica perante a Receita Federal, e a
ausência de assinatura do outro sócio-gerente no instrumento de mandato não resultou
em nenhum prejuízo à defesa da autuada. Assim, diante da informalidade que inspira o
Decreto no 70.235/72 e em observância ao princípio da instrumentalidade das formas,
deve ser validada a ciência do lançamento em 30/06/2003.
Decadência
Em primeiro lugar, é importante consignar que a alegação de decadência, a
despeito de não ter sido feita em sede de Impugnação, deve ser apreciada por este julgador, por
se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão consumativa (art. 342, II, do
CPC).
Nesse sentido, vejamos o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:
(...) 7. Considerando que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e
decadência, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à
preclusão, a fim de evitar injustiças e conferir a devida segurança jurídica, a
suposta violação ao art. 21 da Lei n. 4.717/1965, que embasa a tese da prescrição, deve
ser analisada por esta Corte de Justiça, porquanto devidamente prequestionada
(REsp 1352230/PR; Relator Ministro Gurgel de Faria da Primeira Turma. Julgado em
19/10/2017 e acórdão publicado no DJe de 30/11/2017).
Destaque-se que esse entendimento encontra guarida também em precedentes
deste Tribunal:
PROCESSUAL DECADÊNCIA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CUJA
APRECIAÇÃO DEVA SE DAR DE OFÍCIO, EM QUALQUER INSTÂNCIA.
Ainda que não tenha suscitada nas razões de impugnação, a sua alegação por ocasião,
apenas, da interposição do recurso voluntário não impede seu conhecimento já que se
trata de matéria de ordem pública apreciável a qualquer tempo, conforme preceitua o
art.342, II, do CPC. (Acórdão no 1302-002.664, sessão de 16 de março de 2018)
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, em matéria tributária, transcende aos interesses das partes,
sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário
pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento de ofício (Acórdão no
2401-005.130, publicado em 07/11/2017).
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
É dever das instâncias ordinárias reconhecer de ofício matéria de ordem pública,
decadência, como extinção do crédito tributário. Precedentes jurisprudências - STJ/STF
(Acórdão no 3001-000.011, publicado em 31/10/2017).
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-006.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001015/2007-70

DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a decadência pode ser conhecida de
ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo (Acórdão no 3402-004.672,
publicado em 04/10/2017).
Passo, pois, à análise da regra de decadência aplicável ao caso e à verificação de
sua ocorrência.
Após a data de expedição da NFLD em julgamento, e também da apreciação do
presente feito em primeira instância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em
12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo
sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante no 8.
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
...
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Como se constata, a partir da publicação na imprensa oficial, todos os órgãos
judiciais e administrativos ficam obrigados a acatarem a Súmula Vinculante.
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, prevalecem
as disposições contidas no Código Tributário Nacional - CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-006.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001015/2007-70

O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/20092, julgado sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do
CPC e Resolução STJ 08/2008), no sentido de que o prazo decadencial para a Administração
Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da ocorrência do fato
gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art.
150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
A presente notificação abrange fatos geradores ocorridos no período 10/1998 a
02/2005, com débito consolidado e ciência pessoal dada à contribuinte em 19/12/2006, não
constando dos autos alusão de conduta dolosa, fraudulenta ou simulada praticada pela pessoa
jurídica.
Deve-se, portanto, ser reconhecida a decadência parcial das contribuições
lançadas, nos moldes do § 4o do art. 150 do CTN, haja vista a ocorrência de recolhimentos
parciais das contribuições objeto do lançamento a partir de novembro/20003, conforme se
depreende do “RDA – Relatório de Documentos Apresentados” (fls. 71/93) e em observância ao
disposto na Súmula CARF no 99, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Assim, deve-se adotar como marco inicial para contagem do prazo decadencial, na
presente situação, a ocorrência do fato gerador, mesmo se verificando que o sujeito passivo não
reconheceu a incidência de contribuições sobre determinadas bases de cálculo apuradas, ora
objeto de lançamento.
Considerando a data de ciência da NFLD (26/12/2006), temos que, deve ser
reconhecida a decadência dos créditos relativos a fatos geradores ocorridos até novembro de
2001, devendo ser excluído do presente lançamento, portanto, o período lançado de 10/1998 a
11/2001.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para fins de reconhecer a decadência do lançamento das contribuições
referentes às competências 10/1998 a 11/2001.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

2 Por força do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a
decisão deve ser reproduzida nas turmas deste Conselho. - Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
3 para os períodos anteriores, a existência ou não de recolhimento não influencia no resultado deste julgamento, pois
há decadência tanto pela regra do art. 173, I, CTN quanto pela regra do art. 150, §4o, CTN.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-006.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001015/2007-70

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital